Tribunal: TJDFT
Processo: 0707856-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707856-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA MARA RIOS DE CARVALHO AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO REAL FLAT, RECCOL - REAL CONSTRUCOES LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou os embargos de declaração, mantendo incólume a decisão que determinou a ordem de distribuição dos valores, referente à arrematação do imóvel penhorado nos autos em hasta pública. Narra a recorrente que se trata de cumprimento de sentença movido pelo agravado (Condomínio do Edifício Real Flat) contra a executada, também agravada (Reccol – Real Construções e Comércio Ltda), no qual busca a satisfação de crédito condominial constituído em título executivo judicial. Alega que é credora da agravada Reccol, sendo qualificada como terceira interessada nos autos do processo originário. Sustenta que é a primeira na ordem de credores, sendo precedida apenas pelos débitos condominiais e tributários (natureza propter rem), de maneira que tem total interesse na redução dos valores que serão liberados em favor do condomínio, pois a consequência disso é a majoração dos valores que serão liberados para ela. Pontua que a sentença transitada em julgado determinou que a condenação ao pagamento de taxas condominiais se limita aos vencimentos no curso da ação, de modo que os cálculos somente poderiam abarcar valores vencidos até o trânsito em julgado, ou seja, até 10.02.2017. Contudo, argumenta que o condomínio atualizou seus cálculos mês a mês, incluindo vencimentos que ultrapassam os limites do título, pois constam valores vencidos após o dia 10.02.2017, além dos débitos vencidos em 2018, 2019 e 2020, devendo a r. decisão ser reformada para que o condomínio ajuste seus cálculos aos limites do título executivo judicial. Defende, ainda, que a verba honorária arbitrada na sentença não ostenta natureza propter rem para ser paga com as taxas condominiais. Por fim, pleiteia que o condomínio agravado atualize os valores devidos somente até a data do depósito judicial realizado pelo arrematante, ou seja, até o dia 20.08.2020. Requer a concessão de efeito suspensivo, para obstar a liberação dos valores em favor do condomínio agravado, no valor de R$ 91.465,33 (noventa e um reais, quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos). Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para determinar que o condomínio adeque seus cálculos, nos limites do título judicial, somente até a data do depósito realizado pelo arrematante, ou seja, até o dia 20.08.2020, bem como para determinar a exclusão dos honorários advocatícios, devidos aos patronos do condomínio, da ordem de preferência dos créditos ambulatórios, porquanto não ostentam natureza propter rem. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O receio de dano de difícil reparação emerge da possibilidade de a agravante não ter seu crédito satisfeito, uma vez que a decisão recorrida determinou a liberação de R$ 91.465,33 (noventa e um mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos) em favor do agravado Condomínio do Edifício Real Flat. Contudo, quanto ao outro requisito, saliente-se que, à primeira vista, não se vislumbra efetiva relevância das razões expendidas na peça de recurso. In casu, trata-se de cumprimento de sentença movido pelo agravado (Condomínio do Edifício Real Flat) contra a executada, também agravada (Reccol – Real Construções e Comércio Ltda), no qual busca a satisfação de crédito condominial constituído em título executivo judicial. A agravante, por sua vez, alega que é credora da agravada Reccol, sendo qualificada como terceira interessada nos autos do processo originário e possui penhora no rosto dos autos em seu favor (ID Num. 24115860 – fls. 217). Segundo o Auto de Arrematação, o imóvel penhorado foi vendido por R$ 143.000,00 (cento e quarenta e três mil reais), conforme ID no 72506821 (fls. 211). Como se sabe, o credor que realiza o aperfeiçoamento da primeira penhora adquire para si o direito de preferência quanto ao produto obtido com a alienação do bem. No caso de concurso de credores, o art. 908, do CPC, determina que será observada a ordem das respectivas preferências. E, como se sabe, o crédito condominial é preferencial, por ostentar natureza propter rem. Registre-se, por oportuno, que o art. 323, do CPC, permite que prestações sucessivas – como é o caso das contribuições condominiais – possam ser incluídas na execução enquanto durar a obrigação, ainda que o vencimento de algumas delas ocorra após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Na planilha juntada no ID no 74667607 (fls. 235), consta o débito atualizado, incluindo os honorários. E como os honorários advocatícios ostentam natureza alimentar, equiparando-se a créditos trabalhistas, estes gozam de preferência em relação a crédito decorrente de cotas condominiais. Assim, pelo menos numa análise prelibatória, parece correta a destinação do crédito da decisão agravada, fixada nos seguintes termos, verbis: “Assim, deverão ser observadas as seguintes diretrizes quanto ao valor da arrematação. Em primeiro, deve-se decotar o valor do débito do bem, em R$ 11.665,83 (onze mil seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta e três reais), que deverá ser liberado ao arrematante mediante, mediante transferência para conta bancária a ser informada pelo mesmo. Após, deverá ser pago o débito executado, no valor de R$ 91.465,33 (noventa e um mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos), conforme débito atualizado na petição de Id. 74667607. O valor remanescente do preço pago no leilão do imóvel, deverá ser transferido para o processo no 0001486-86.2007.8.07.0007, da 1a Vara Cível de Taguatinga, conforme termo de penhora no rosto dos autos (Id. 73542137)”. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de março de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator